Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-13.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002861-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TROPICAL PIZZAS E SORVETES LTDA - CNPJ: 36.956.035/0001-46 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), ANA LUCIA SALVADOR SANCHES - CPF: 550.157.941-34 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUES SEM FUNDO – CCF. CHEQUE. VALOR EXATO EM CONTA PARA COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE SALDO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFA BANCÁRIA. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte autora possuía a quantia exata para compensação do cheque n. 52, razão pela qual os dois descontos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) impossibilitaram o pagamento da cártula.

2. Regularidade dos descontos não comprovada. Devolução administrativa.

3. Inscrição indevida no cadastro de emitentes de cheque sem fundo.

4. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos inicias.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma sob o fundamento de que possuía em conta o valor exato para pagamento do cheque, razão pela qual os descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira resultaram na devolução da cártula (motivo 12) e consequente inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundo – CCF. Pleiteia a condenação em danos morais pelo ato ilícito praticado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002861-13.2024.8.11.0003

Polo Ativo

TROPICAL PIZZAS E SORVETES LTDA

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade da parte reclamada, ora recorrida, pela inclusão no cadastro de emitentes de cheque sem fundo decorrente da falha na compensação do cheque n. 52 por inexistência de saldo oriunda do desconto indevido de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de tarifa de pacote de serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais interposto por Tropical Pizzas e Sorvetes LTDA, em desfavor do Banco Santander Brasil S/A, tendo em vista os descontos de taxas efetuados pelo banco requerido da conta corrente do requerente.

Ocorre que, o requerente efetuou o pagamento de uma compra com um cheque no valor de R$ 2.972,62 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), no entanto o cheque foi devolvido em razão de insuficiência de fundos devido os descontos a título de “TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS”. Diante disso, teve o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Na peça de defesa, o requerente afirma a contratação dos serviços e junta contrato devidamente assinado pela parte.

O extrato bancário (Id. 148438471) demonstra que o saldo anterior estava zerado, em 16/10/2023 recebeu via PIX o valor de R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais), e na mesma data houve a cobranças das mensalidades do pacote de serviços no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, a emissão de um cheque no valor de R$2.972,62 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) que foi devolvido por insuficiência de fundos.

Nesse passo, percebe-se que o saldo anterior ao recebimento do pix era de zero reais, assim, ainda que os descontos efetuados fossem indevidos, o saldo em conta não seria suficiente para cobertura dos valores presente no cheque, vez que o montante do cheque emitido em 16/10/2023 era de valor superior ao recebido via PIX.

Dessa forma, o requerente demonstrou que os serviços cobrados do autor faziam parte do pacote de serviços bancários contratados. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade que possa ensejar a condenação em danos morais, porquanto o cliente é livre para manter sua conta na instituição financeira que melhor lhe aprouver, podendo comparar as tarifas e os serviços que lhe são oferecidos e que melhor se adaptam às suas necessidades.

Logo, não tendo a parte autora apresentado provas mínimas (artigo 373, I, do CPC), entendo que o envio do seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito foi justificado.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte recorrente narra que efetuou o pagamento de compra mediante cheque no valor de R$ 2.972,62 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Alega que possuía em conta o valor exato para compensação do cheque, contudo, foi surpreendido com descontos indevidos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a tarifa de pacote de serviços.

Em decorrência do retorno do cheque por ausência de fundos (motivo 12), houve a inscrição da parte recorrente no cadastro de emitentes de cheque sem fundo.

A parte recorrida, por sua vez, alega que, independentemente do desconto de valores, a parte recorrente não possuía saldo suficiente em conta para compensação do cheque, razão pela haveria sua devolução em qualquer hipótese.

Pois bem.

Em que pese as alegações da parte recorrida, verifico que a parte recorrente possuía saldo suficiente em conta para pagamento da cártula, pois o próprio extrato juntado pela instituição financeira indica a ocorrência de “resgate ContaMax”, serviço esse oferecido pelo BANCO SANTANDER S/A para rendimento diário dos valores em conta por meio de aplicação automática, assim como resgate automático para quitação do saldo negativo
[1]
, hipótese que se verifica nos autos, pois o saque automático do valor de R$ 103, 15 (cento e três reais e quinze centavos) somado ao valor já em conta (R$2.870,00) totalizaria o montante de R$ 2.973,15 (dois mil novecentos e setenta e três reais e quinze centavos), ou seja, suficiente para o pagamento.

Dessa forma, evidente a responsabilidade da instituição financeira pela impossibilidade na compensação do cheque decorrente dos dois descontos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cuja regularidade sequer foi defendida pela parte recorrida, ao passo que se bastou a alegar insuficiência de saldos na conta da parte recorrente. Avulta-se pelo fato de que houve a devolução administrativa do valor no mês subsequente.

Não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CCF E NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APONTAMENTO PREEXISTENTE TAMBÉM QUESTIONADO JUDICIALMENTE E CONSIDERADO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão indevida do nome do consumidor no CCF – Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos e por consequência nos órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Se os outros apontamentos preexistentes no nome do consumidor também foram questionados judicialmente e declarados indevidos, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

(N.U 8020006-04.2015.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Não obstante seja pessoa jurídica, a anotação restritiva gera dano moral puro e atenta a própria honra objetiva da empresa.

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condiçã
o educacional, econ
ômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Referente ao pleito de repetição de indébito, a devolução administrativa em momento anterior à distribuição da ação afasta a incidência do artigo 42 do CDC, razão pela qual não há que se falar em devolução dobrada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

https://www.santander.com.br/investimentos/contamax-cdb-di-empresarial

https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-lamina-contamax-13mai22/22-05-13_194324_lamina_contamax_1305_krsy.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024